Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÁRIA. VALOR LOCATÍCIO. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de revisão do valor do aluguel previsto no negócio jurídico de locação celebrado entre as partes.
2. O ordenamento jurídico pátrio confere especial proteção ao ponto empresarial. 2.1. O art. 51 da Lei no 8.245/1991, ao dispor a respeito da locação não residencial, garante ao locatário a renovação compulsória do negócio jurídico de locação uma vez atendidos os requisitos cumulativos previstos nos incisos do citado artigo.
3. No caso em exame não há controvérsia a respeito da legítima pretensão exercida pelo recorrente em relação à renovação do contrato. 3.1. A controvérsia refere-se apenas ao valor mínimo da locação que deve ser observado no novo período locatício (art. 72, inc. II, da Lei no 8.245/1991).
4. Diante da divergência entre as partes foi produzida prova pericial com a finalidade de apurar o valor da locação na data da renovação do aludido negócio jurídico. 4.1. Na presente hipótese as impugnações ao laudo peticial, suscitadas pela recorrente, são genéricas e desprovidas de elementos de prova capazes de infirmar a conclusão alcançada pela prova técnica. 4.2. Assim, deve prevalecer o teor do laudo pericial.
5. Recurso conhecido e desprovido.